Tribunal: TJMT
Processo: 1000020-30.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000020-30.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALNIRIA BATISTA DA SILVA PEREIRA - CPF: 655.903.251-53 (ADVOGADO), SUELMA LUIZA ALVES DE SOUZA - CPF: 002.780.731-23 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SUSPENSÃO DO ATO DE POSSE – ATO PRATICADO POR AGENTE QUE NÃO DETÉM FORO PRIVILEGIADO –
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA CORTE PARA JULGAR O MANDAMUS -
DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA – REMESSA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

Não sendo parte legitima o Governador do Estado ou seus Secretários, a competência para julgar o aludido Mandado de Segurança é do Juízo de primeira instância (artigo 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição Estadual).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por
Suelma
Luiza Alves de Souza
contra o ato coator, atribuído a
Sra. Secretária Adjunta de Políticas de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso
– GERS – SEDUC, consubstanciado na
notificação por despacho informando que não poderia entrar em
exercício,
“fundamentou em evento futuro, incerto e por motivos alheios ao certame, na medida em que foi invocada a vedação ao pedido de remoção, alegando que tal pleito não foi apresentado”.

Para tal desiderato,
a impetrante sustenta
que o ato coator afronta os princípios da legalidade, da razoabilidade e da isonomia, visto que a autoridade impetrada fundamentou o despacho de negativa de entrada em exercício em fato futuro e incerto ao invocar o item 15.2 do Edital nº 001/2017, ressalta que não apresentou pedido de remoção.

Assevera que
“Dentre as muitas alternativas que se apresentam à impetrante após entrar em exercício é a de trabalhar efetivamente no local onde foi lotada, podendo para isso, inclusive pedir exoneração do outro cargo de professor de matemática que já ocupa na cidade de Barra do Garças”.

Por fim, pugna pela concessão da segurança.

A liminar foi indeferida (ID. 5534868).

O Estado de Mato Grosso apresentou a sua contestação (ID. 63582977), arguindo, preliminarmente, a incompetência absoluta desse e. Tribunal de Justiça para processar e julgar o
mandamus
impetrado em face de ato do Secretário Adjunto de Políticas de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Educação, pugnando, em função de tal circunstância, a extinção do feito sem resolução do mérito, alegando, também, a ausência de direito líquido e certo, pelo que almeja o julgamento improcedente do pedido, denegando a segurança.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
acolhimento da preliminar
e, vencida essa questão,
é
pela
denegação da segurança
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR -
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Turma:

O Estado de Mato Grosso suscitou a preliminar de incompetência absoluta do e. Tribunal de Justiça para processar e julgar
o presente

feito, entendo
que a razão lhe assiste, senão vejamos:

Da análise da situação posta nos autos, verifica-se que a impetrante ingressou com Mandado de Segurança em face
de ato do Secretário Adjunto de Políticas de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Educação
, desse modo, esta Egrégia Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo é incompetente para processar e julgar originariamente o
mandamus
,
porque esta não possui o foro privilegiado previsto no art. 96, I,
g
, da Constituição Estadual. Confira-se:

“Art. 96
Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

I – processar e julgar, originariamente
:

(...)

g)
o mandado de segurança
e o habeas data
contra os atos do
Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público-Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral de Polícia Civil”.
(destaquei)

Nesse mesmo sentido, também é a previsão no Regimento Interno deste Sodalício que confere a competência para julgar a autoridade coatora que figura no polo passivo deste
writ
, vejamos:

“(...) Art. 17-B – Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem:

I –
Processar e julgar
:

(...)

b)
os mandados de segurança singular e coletivo e o habeas data contra atos
do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas e de seus membros, do Procurador-Geral da Justiça e respectivos Conselhos superiores, dos Secretários de Estado, Juiz de direito, Juiz Substituto, Procurador-Geral do Estado Procurador-Geral da Defensoria Pública, do Comandante-Geral da Polícia Militar

e do Diretor-Geral da Polícia Civil, e seus respectivos Conselhos Superiores, Promotores de Justiça, do Juiz auditor, do Conselho da Justiça Militar e, excepcionalmente, das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, em caso de teratologia (...)”.
(destaquei)

Dessa forma, a competência para processar e julgar a presente ação mandamental é do Juízo de Primeiro Grau.

Nesse sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL –MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SUSPENSÃO DO ATO DE POSSE – GOVERNADOR DO ESTADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
RECONHECIDA DE OFÍCIO –
ATO PRATICADO POR AGENTE QUE NÃO DETÉM FORO PRIVILEGIADO – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA – REMESSA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

Ausente o ato concreto, praticado pelo Governador do Estado, impõe-se o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva
ad causam
, com extinção da ação mandamental, em relação a ele, e o consequente declínio da competência para o Juízo de Primeiro Grau, para análise da impetração, quanto à outra autoridade coatora indicada que não detém prerrogativa de foro privilegiado.
(TJMT 100194153-2021.811.0000 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/03/2021, Publicado no DJE 31/03/2021) (destaquei)

“MANDADO DE SEGURANÇA - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - ATO PRATICADO PELO SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO -
CONSEQUENTE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PRELIMINAR ACOLHIDA - ORDEM DENEGADA.

O fato de ser o Chefe do Poder Executivo Estadual não torna o Governador do Estado autoridade coatora em todas as ações mandamentais envolvendo ações ou omissões praticadas pelos agentes públicos vinculados a sua gestão.

A indicação, com exclusividade, de autoridade sem competência para a revisão do ato apontado ilegal em mandado de segurança desafia a extinção do processo, sem resolução do mérito
.
(TJMT–MS 87793/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 1/12/2016, Publicado no DJE 5/12/2016) (destaquei)

Ante o exposto,
declino da competência
, nos termos do artigo 51, XLIX, do RITJ/MT, determino a remessa do feito ao Juízo de Primeiro Grau, para regular prosseguimento, visto que este Tribunal não tem competência para prosseguir no julgamento da presente ação constitucional, posto que o ato objurgado na ação foi praticado pelo
Secretário Adjunto de Políticas de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Educação
,
que não detém foro por prerrogativa de função.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021